Tribunal: TJDFT
Processo: 0753644-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753644-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE RESENDE CLAUDIO AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por MARILENE RESENDE CLAUDIO contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais ajuizada em desfavor de SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A (MEDSÊNIOR). A tutela antecipada recursal foi deferida para determinar a autorização, custeio e fornecimento do medicamento Acalabrutinibe, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, acumulável, inicialmente, até o patamar de R$ 55.000,00 (ID 54601054). Todavia, a agravante comunica o descumprimento da liminar pela SAMEDIL. Afirma que a operadora de saúde, regularmente intimada da decisão, promoveu, tão somente, a juntada de procuração do patrono (ID 54732379). Diante da notícia do descumprimento injustificado da decisão liminar, aplico a multa cominatória de R$ 1.000,00 por dia de atraso, até o limite de R$ 55.000,00, a contar do escoamento do prazo de 24 horas após a intimação. Por fim, renove-se a intimação da agravada, por carta com aviso de recebimento, para que cumpra a decisão de ID 54601054 em até 24 horas, sob pena de majoração da multa para R$ 5.000 por dia, até o limite de R$ 100.000,00. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator